Tribunal: TJES
Processo: 0000028-88.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000028-88.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEX DOS SANTOS ZEFERINO e outros (2)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
RECURSO MINISTERIAL
.
ROUBO E DANO
QUALIFICADO
S
.
CONDENAÇÃO DO R
ÉU
S
. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA
DA AUTORIA DELITIVA.
RECURSO
MINISTERIAL

DES
PROVIDO
.

1. A vítima, durante a instrução processual, narrou que os fatos ocorreram em razão da embriaguez de todos os envolvidos, não sabendo descrever detalhes, nem mesmo dizer, quais dos réus teria subtraído o seu aparelho celular.

2. Tendo em vista a ausência de prova cabal, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, deve ser mantida a absolvição dos acusados, pelos crimes de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo (art. 154, § 2º, incisos I e II, do CP) e dano qualificado, com emprego de violência à pessoa e prejuízo considerável à vítima (art. 163, § 1º, inciso I e IV, do CP), já que inexiste um juízo de certeza. Precedente do TJES.

3. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000028-88.2018.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEX DOS SANTOS ZEFERINO, FILIPE PEREIRA DA PAIXAO, ALAN GRECCO RAMOS DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença (fls. 95/100), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara de Domingos Martins-ES que, julgando improcedente a denúncia,
absolveu
os réus
ALEX DOS SANTOS ZEFERINO, FILIPE PEREIRA DA PAIXÃO e ALAN GRECCO RAMOS DE OLIVEIRA
, da imputação pela prática dos crimes de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo (art. 154, § 2º, incisos I e II, do CP) e dano qualificado, com emprego de violência à pessoa e prejuízo considerável à vítima (art. 163, § 1º, inciso I e IV, do CP).

Em razões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(fls. 108/111) requer a condenação dos acusados FILIPE e ALAN, pelas imputações constantes na denúncia, deixando assente que não se insurge, em relação a absolvição do corréu ALEX.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 21 de julho de 2017, no bar da Baiana, localizado em São Bento de Alto Jucu, em Domingos Martins-ES, os acusados teriam agredido a vítima EVERALDO RANGEL DO NASCIMENTO e danificado seu veículo FIAT PÁLIO, quebrando os vidros traseiro e o lateral, momento em que subtraíram o aparelho celular, marca SAMSUNG.

Quanto ao pedido ministerial, objetivando a condenação dos réus FILIPE e ALAN, tenho que o pleito não merece prosperar.

Isto porque, a vítima EVERALDO RANGEL DO NASCIMENTO, quando do seu depoimento judicial (fls. 52), narrou que os fatos ocorreram em razão da embriaguez de todos os envolvidos, não sabendo descrever detalhes, sendo que à época, era amigo dos réus, e atualmente convive bem com eles.

Relatou também que seu aparelho celular estava dentro do veículo, todavia, não sabe dizer quais dos réus teria subtraído o telefone.

Registro ainda, que não foram colhidos depoimentos de outras testemunhas, sendo certo que os réus, quando do interrogatório (fls. 53 e 54), negaram a prática do crime de roubo.

Ademais, não foi realizada nenhuma prova material, acerca do delito de dano, inexistindo uma prova pericial ou um laudo de constatação de vestígios, que aponta a destruição da coisa alheia.

Desta forma, tendo em vista a ausência de provas cabais, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, deve ser mantida a absolvição dos acusados, já que inexiste um juízo de certeza, havendo dúvidas quanto à prática delitiva e a sua autoria.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...)
1. A prova colhida em sede judicial é insuficiente para fundamentar um decreto condenatório, remanescendo dúvida insuperável acerca da autoria do delito pelo acusado, de modo que deve ser mantida a absolvição.

2. Hipótese em que o Ministério não se desincumbiu do seu ônus probatório, previsto pelo art.156 do CPP, impondo-se a absolvição por falta de provas (in dubio pro reo), na forma do art. 386, VII, do CPP.
(grifo nosso)

3. Recurso improvido.

(TJES - Apelação Criminal nº Número: 0013620-13.2020.8.08.0024 – órgão julgador: 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Subst. JAIME FERREIRA ABREU – julgado em 29/Sep/2022)

Neste ínterim, diante da ausência de robustez do acervo probatório, concretizada pela falta de provas judicializadas que confirmem a imputação contida na denúncia, deve ser mantida a absolvição dos acusados.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.